Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE ARRESTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REQUERER O ARRESTO DE BENS MÓVEIS PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E, QUANDO CABÍVEL, DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 142 do Código de Processo Penal prevê que o Ministério Público promoverá a medida assecuratória de arresto de bens móveis se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer. Com fundamento no referido dispositivo legal, admite-se a legitimidade do Ministério Público para requerer o arresto com o intuito de assegurar o pagamento das custas processuais e, quando cabível, da pena de multa.
2. Na espécie, o Ministério Público, além de ter postulado o arresto para garantir o ressarcimento dos danos causados à vítima, também indicou que a medida se destinava a assegurar o pagamento das custas processuais. Assim, constata-se o equívoco da sentença ao reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público para requerer a medida assecuratória em comento por entender que o pedido havia sido formulado unicamente para garantir o ressarcimento dos danos causados à vítima, que não seria hipossuficiente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a ilegitimidade do Ministério Público para postular a medida assecuratória de arresto, determinando ao Juízo a quo que analise a presença dos demais requisitos legais para a decretação do arresto dos veículos dos apelados, nos moldes requeridos pelo Parquet.